Tribunal: TJMT
Processo: 1048380-83.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048380-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), VANDERLEI DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 037.382.168-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO. NULIDADE DO ATO PROCESSUAL. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de cumprimento de sentença decorrente de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, que anulou certidão de intimação referente ao Banco Bradesco S.A. e determinou a renovação da intimação do executado, pessoalmente ou por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, para manifestação acerca da penhora de ativos financeiros realizada via SISBAJUD. O agravante sustenta que a instituição financeira teria sido regularmente intimada da constrição e que, diante de sua inércia, teria direito ao levantamento imediato dos valores bloqueados a título de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a penhora de ativos financeiros realizada em cumprimento de sentença quando não comprovada a regular intimação do executado acerca do ato constritivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil determina que, realizada a indisponibilidade de ativos financeiros do executado, este deve ser intimado para, querendo, apresentar impugnação, na pessoa de seu advogado ou pessoalmente, caso não possua procurador constituído.

A ausência de intimação válida acerca da penhora compromete a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Constatada pelo juízo de origem a inexistência de intimação direcionada ao executado acerca da constrição financeira, mostra-se legítima a anulação da certidão de decurso de prazo e a determinação de renovação do ato intimatório.

A eventual inércia do executado no âmbito do recurso não supre a irregularidade verificada na formação do ato processual na instância de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação válida do executado acerca da penhora de ativos financeiros realizada via SISBAJUD configura nulidade do ato processual, impondo a renovação da intimação para garantia do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 523, § 1º, e art. 854, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1028229-67.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2024,
publ
. 25.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Cumprimento de Sentença
n.
1024507-79.2024.8.11.0003
, anulou a certidão de intimação referente ao Banco Bradesco S.A. e determinou a renovação do ato de intimação, pessoalmente ou via Domicílio Judicial Eletrônico, para manifestação sobre a penhora realizada, sob pena de levantamento dos valores.

A parte agravante afirma que
atuou como patrono nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1006887-64.2018.8.11.0003, que tramitou perante a 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT
.

Aduz que
na sentença de primeiro grau, proferida em 25/07/2019, os pedidos formulados pelo autor da ação originária foram julgados improcedentes, sendo este condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, equivalente a aproximadamente R$ 160.000,00
.

Ressalta que,
posteriormente, o autor da ação originária interpôs recurso de apelação, ocasião em que o Tribunal de Justiça reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, invertendo os ônus sucumbenciais
.

Destaca que,
em razão dessa decisão, foi iniciado cumprimento de sentença para recebimento dos honorários advocatícios, cujo valor atualizado alcançou R$ 35.277,29, acrescido de R$ 3.527,72 referentes aos honorários da fase executiva, totalizando R$ 38.805,01.

Sustenta que, iniciada a execução dos honorários, a parte executada foi devidamente citada eletronicamente para pagar ou impugnar o débito, porém permaneceu inerte, circunstância certificada nos autos. Em razão da ausência de pagamento, foi determinada
penhora on-line em 30/10/2025, a qual se mostrou plenamente frutífera.

Alega
ainda que o banco agravado foi devidamente intimado da penhora realizada, com início do prazo em 03/11/2025 e término em 10/11/2025, conforme registros do sistema processual eletrônico, sem que tenha apresentado qualquer manifestação.

Argui que
o juízo de primeiro grau entendeu que a instituição financeira não teria sido devidamente intimada da penhora, razão pela qual anulou a certidão de decurso de prazo e indeferiu o pedido de levantamento dos valores bloqueados, decisão esta que motivou a interposição do presente agravo.

A
rgumenta que todas as publicações e intimações foram regularmente direcionadas ao endereço eletrônico da agravada, tendo os prazos transcorrido sem qualquer manifestação.

Assevera
também que o prazo concedido ao banco foi de 30 dias, superior ao prazo legal de 15 dias previsto no CPC, circunstância que evidencia a inexistência de prejuízo à parte agravada.

Aponta
que a decisão agravada decorreu de equívoco na análise das intimações realizadas, pois houve efetiva ciência da parte executada acerca dos atos processuais, inclusive da penhora efetuada.

Salienta que
os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, motivo pelo qual o agravante possui direito líquido ao levantamento imediato dos valores bloqueados, sobretudo diante da inércia da parte executada.

Enfatiza
que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, uma vez que

ficou demonstrado que o banco agravado foi regularmente intimado de todos os atos processuais
e
a manutenção da decisão agravada impede o recebimento de verba alimentar
.

Pede
a reforma da decisão agravada, reconhecendo a validade das intimações realizadas
.

Pugna pela
determinação do imediato levantamento dos valores penhorados, no montante de R$ 38.805,01, em favor do patrono do agravante
.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Cumprimento de Sentença
n.
1024507-79.2024.8.11.0003
, anulou a certidão de intimação referente ao Banco Bradesco S.A. e determinou a renovação do ato de intimação, pessoalmente ou via Domicílio Judicial Eletrônico, para manifestação sobre a penhora realizada, sob pena de levantamento dos valores.

A controvérsia cinge-se à necessidade de renovação da intimação do executado, Banco Bradesco S.A., acerca da penhora de ativos financeiros realizada via SISBAJUD, ante a constatação de nulidade na certidão anterior pelo juízo
a quo
.

O juízo de primeiro grau, ao analisar o feito, identificou que a certidão de Id. 216196649 estava equivocada, consignando expressamente que
"não há nenhuma intimação direcionada ao executado Banco Bradesco S.A."
. Com base nisso, anulou o ato
certificatório e determinou a regularização processual mediante nova intimação (pessoal ou via Domicílio Judicial Eletrônico).

A decisão recorrida revela-se acertada e em estrita consonância com os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal).

O Código de Processo Civil estabelece que, realizada a penhora de dinheiro, o executado deve ser intimado para, querendo, apresentar impugnação.

Nesse sentido, dispõe o art. 854, § 2º, do CPC:

Art. 854.
(...)

§ 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

Assim, a
ausência de intimação válida sobre o ato constritivo gera nulidade, passível de invalidação de todos os atos subsequentes, inclusive o levantamento de valores.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA E DA PENHORA
REALIZADA .
RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 523, § 1º do novel Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento de sentença se inicia a requerimento do exequente, sendo intimado o devedor para satisfazer o débito, no prazo de quinze dias, acrescendo-se a multa em caso de ausência de pagamento voluntário no
interregno de tempo fixado em lei.
2 .
No presente feito não houve intimação específica da ora agravante para efetuar o pagamento voluntário da dívida, de forma que é a penhora realizada deve ser desconstituída. 3. Ausente intimação da parte para pagamento, deve ser reconhecida a nulidade da decisão e da penhora realizada, bem como e determinar a intimação da agravante para pagamento voluntário do débito, prosseguindo-se o cumprimento de sentença.
4 .
Decisão anulada. 5. Recurso provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10282296720238110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024)

Portanto,
a
inércia do Agravado neste recurso não supre a falta de intimação na origem sobre o ato específico da penhora, pois o vício apontado pelo juiz refere-se à constituição do ato processual na
primeira instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026